Tribunal: TJMT
Processo: 0009757-32.2014.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009757-32.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES GOMES COUTINHO FILHO - CPF: 008.651.518-73 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ANETE ALVES DA CRUZ - CPF: 318.546.301-30 (EMBARGANTE), ELSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 536.072.011-53 (EMBARGADO), FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 048.085.331-20 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), LIRA ADVOGADOS - CNPJ: 05.099.057/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo decisão que afastou pretensões possessórias e indenizatórias fundadas em ocupação de bem público. Alegações de omissão quanto à coisa julgada, à inexistência de ciência em ação da União/INCRA, e à legitimidade dos registros imobiliários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de se manifestar sobre:

(i) os efeitos de sentença anterior transitada em julgado;

(ii) a alegada ausência de ciência ou participação dos embargantes em ação possessória promovida pela União/INCRA;

(iii) a presunção de legitimidade dos registros imobiliários e necessidade de prévia desconstituição em ação própria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, limitando-se à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que apreciou integralmente as questões relevantes, inclusive os efeitos da sentença anterior, a titularidade do bem como sendo de ente público e a impossibilidade de posse ou indenização por ocupação precária de bem público.

5. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a ocupação de bem público é sempre precária, insuscetível de gerar direito possessório ou indenização, ainda que exercida de boa-fé e por longo período.

6. As alegações dos embargantes demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

7. Inviável a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que o recurso visa à abertura de oportunidade de prequestionamento, não tendo caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A rediscussão do mérito da causa não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2. A ocupação de bem público, ainda que prolongada e de boa-fé, constitui detenção precária, insuscetível de indenização ou retenção.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Anete Alves Da Cruz
e
Moisés Gomes Coutinho Filho
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 330041390, que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 332338388), alega a existência de omissões, contradições internas e erro de premissa fática essencial no acórdão recorrido, asseverando a necessidade de integração e correção do acórdão.

Afirma que, houve omissão sobre o conteúdo da sentença transitada em julgado, que evidencia violação da coisa julgada.

Argumenta que o acórdão não examinou a obrigação judicial já transitada, que existe independentemente da natureza do bem.

Sustenta omissão sobre a alegação de inexistência de ciência, notificação ou participação dos apelantes em eventual ação da União/INCRA, bem como quanto à presunção de legitimidade dos registros imobiliários e necessidade de prévia desconstituição em ação própria.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para suprir a omissão apontada, bem como a atribuição dos efeitos infringentes e modificativos para reformar o acórdão.

Contrarrazões no ID. 337893855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).

Adentrando ao mérito
, a controvérsia central reside na possibilidade de imissão na posse do imóvel ou indenização substitutiva após sentença que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda por configurar venda a non domino, tendo em vista que o imóvel está situado em área arrecadada pela União Federal.

A pretensão, contudo, não encontra respaldo jurídico.

O imóvel em litígio está registrado em nome de ente público, tratando-se, portanto, de bem público, cuja posse por particular configura mera detenção precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou fundar pretensão de domínio.

Preleciona a Constituição Federal:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.”

Por sua vez, preleciona o Código Civil:

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

(...)

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

A matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 619 – STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

Não há dever de indenizar quem ocupa bem público irregularmente. A vedação ao enriquecimento sem causa não se aplica à Administração Pública nesse contexto. A ocupação indevida não gera obrigação de reparação.

A alegação de posse justa, mansa e duradoura não se sustenta. A posse sobre bem público é, por definição, sempre precária. O decurso do tempo, o pagamento de tributos ou o registro em cadastros não conferem direito possessório. O imóvel é de titularidade pública e, portanto, imprescritível.

A ocupação de bem público, ainda que prolongada e de boa-fé, não conduz à aquisição da propriedade por usucapião, nem enseja direito à indenização por benfeitorias ou retenção, uma vez que tais prerrogativas são conferidas apenas ao possuidor de fato e de direito, conforme disciplinam os arts. 1.196, 1.208 e 1.219 do Código Civil.

Ademais, atos de mera tolerância não induzem posse e não autorizam qualquer expectativa legítima de aquisição do bem ou de indenização correlata.

A jurisprudência consolidada reconhece que a função social da propriedade e o direito à moradia não autorizam a ocupação irregular de bens públicos, por se tratar de direitos relativos que não se sobrepõem ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

A corte superior possui o seguinte precedente a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021). (g.n).

(...)

Diante do conjunto normativo aplicável e da jurisprudência pacificada, mostra-se inviável a pretensão recursal, que busca desdobramentos possessórios e indenizatórios a partir de ocupação sem respaldo jurídico sobre bem público. A manutenção da decisão se impõe, pois ausente qualquer fundamento legal que autorize o acolhimento das teses veiculadas.

(...).”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026